Tribunal: TJBA
Processo: 8032510-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032510-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BENEVIDES COSTA GUIMARAES e outros Advogado(s): TIAGO PEREIRA QUESADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, em razão da morte de adolescente de 16 anos mediante pedradas na cabeça, motivada por ciúmes e sentimento de posse. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a presença de condições pessoais favoráveis e a indispensabilidade do paciente para os cuidados de sua genitora idosa, requerendo a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do longo lapso temporal entre o fato e a captura do paciente; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão punitiva estatal permanece hígida, pois o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional e a suspensão do processo e da prescrição, determinada com fundamento no art. 366 do CPP em razão da não localização do réu, impede o transcurso do prazo prescricional enquanto perdurar a suspensão dentro do limite temporal correspondente à pena máxima em abstrato. 4. A suspensão da prescrição prevista no art. 366 do CPP submete-se ao prazo prescricional máximo do delito imputado, conforme a Súmula 415 do STJ e a tese fixada pelo STF no Tema 438 da repercussão geral. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não prospera quando o lapso temporal decorre da fuga deliberada do próprio acusado, permanecendo atual o risco à aplicação da lei penal enquanto persistir o estado de evasão. 6. A prolongada ocultação do paciente por aproximadamente 22 anos evidencia risco concreto de nova fuga e justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 7. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela certidão de óbito, pelo laudo cadavérico que aponta traumatismo crânio-encefálico causado por instrumento contundente e pelo depoimento testemunhal que vincula o paciente à prática criminosa. 8. A extrema violência empregada na execução do delito, mediante repetidas pedradas na cabeça da vítima adolescente, revela gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita, primariedade e idade avançada, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 10. A alegação de indispensabilidade do paciente para os cuidados de sua genitora idosa não foi suficientemente comprovada, sobretudo diante da existência de outros familiares mencionados pela própria defesa. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de evasão prolongada e da elevada probabilidade de descumprimento das determinações judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1.A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP limita-se ao prazo prescricional máximo da pena em abstrato cominada ao delito. 2. A fuga prolongada do acusado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar. 3. A gravidade concreta do homicídio qualificado, associada ao histórico de evasão do réu, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrado risco concreto de nova fuga do acusado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, XLVII, “b”, LXXVII e LXXVIII. CP, arts. 109, I, 117, I, e 121, § 2º, incisos I e III. CPP, arts. 312, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.851, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 07.12.2020 (Tema 438 da repercussão geral). STJ, Súmula 415. STJ, AgRg no HC 1.039.189/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 11.03.2026. STJ, RHC 212.053/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025. STJ, RHC 75.763/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2016. STJ, RHC 90.269/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032510-07.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante BENEVIDES COSTA GUIMARAES e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.